Tribunal: TJDFT
Processo: 0707358-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPOSITURA DE DEMANDA JUDICIAL. DIREITO DE PETIÇÃO. INTENÇÃO DE CALUNIAR E DIFAMAR NÃO DEMONSTRADA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61407147). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA alega, em síntese, que é profissional altamente qualificada e experiente, contudo a ré com o intuito de manchar a sua honra e imagem ajuizou ação indenizatória. Relata que a ré a envergonhou e constrangeu publicamente perante seu colegas de trabalho e pacientes. Assevera que em razão da necessidade de comparecer a audiência conciliatória, nos autos do processo 0717956-07.2023.8.07.0003, teve que desmarcar dois pacientes, deixando de auferir a quantia de R$ 1.600,00.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 61407155)
5. A relação jurídica entre as partes é de natureza igualitária, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do Código Civil. Conforme o artigo 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outra pessoa, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
6. Na origem, narra a autora que em 20/05/2023, o Sr. R. A. N., acompanhado de seus filhos, a consultou para uma observação comportamental dos menores em um processo litigioso de guarda contra a ré. Conta que emitiu um parecer opinativo recomendando que o lar de referência das crianças fosse o do pai, R. Informa que em 09/06/2023, a ré ajuizou uma ação de indenização por danos morais contra a autora, sob o argumento que o parecer da autora foi desfavorável, desacreditando seu profissionalismo e violando princípios éticos. Explica que em 25/07/2023, durante a audiência, a ré exigiu explicações sobre o parecer, agindo de forma ríspida e intimidadora na presença das patronas de ambas as partes, conciliadores e de sua sócia M.D. B.B.. Assevera que a narrativa vexatória da ré diminuíram e macularam sua honra, imagem e profissionalismo, além de expô-la diante de um de seus pacientes e da situação intimidatória e constrangedora vivida na presença de sua sócia, M..
7. O ajuizamento de uma ação é considerado um exercício regular de um direito e, em princípio, não caracteriza responsabilidade para indenizar. A legislação processual civil prevê sanções para a parte que, agindo de má-fé, exerce, irregularmente, seu direito de ação.
8. No caso, alega a autora que a ré a destratou durante a audiência de conciliação, na qual, estavam presente as patronas de ambas as partes, conciliadores e de sua sócia M.D. B.B..
9. Em uma audiência judicial, o comportamento acalorado de uma das partes não constitui, por si só, motivo suficiente para a concessão de danos morais. O comportamento áspero com palavras exaltadas, em um contexto de litígio, geralmente faz parte do ambiente contencioso e não ultrapassa o limiar do dano moral.
10. No caso, não restou comprovado nos autos que a suposta conduta abusiva da ré ultrapassou os limites da ação judicial. Não há provas que a situação narrada foi exposta a outros pacientes além do Sr. R. A. N.
11. O aborrecimento, ainda que causado por comportamento abusivo, não é suficiente para incutir sofrimento indenizável, principalmente, quando este ocorre em circunstância restrita às partes litigantes.
12. Nesse sentido: A mera instauração de processos judiciais e administrativos, sem a efetiva demonstração da intenção de ofende a honra da parte autora, não configura o abuso de direito, de forma a caracterizar o ato ilícito apto a ensejar abalo de ordem moral passível de indenização.(Acórdão 556579, 20070110347352APC, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, , Revisor(a): HUMBERTO ULHÔA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2011, publicado no DJE: 9/1/2012. Pág.: 138)
13. No tocante aos danos materiais, a obrigação de comparecer a atos processuais é inerente à participação em um litígio judicial e não configura, por si só, um dano material indenizável. A legislação processual prevê que as partes devem estar preparadas para os desdobramentos naturais do processo, incluindo comparecimentos necessários. Portanto, a simples necessidade de se apresentar em audiência não gera direito a indenização, uma vez que faz parte do dever de cooperação processual e do exercício regular de um direito.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.